Tribunal: TJDFT
Processo: 0743687-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743687-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: CLENIO DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo sexto réu (BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) contra decisão interlocutória (ID 211514588) proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0737816-63.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravado CLENIO DE PAULA SILVA em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL, BANCO SAFRA S.A., BANCO INTER S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., BANCO C6 S.A., CLICKBANCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA e BANCO DE BRASÍLIA S.A. que deferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos consignados das dívidas de cartão de crédito e dos outros empréstimos consignados para o percentual de 5% e 30%, respectivamente, de acordo com o disposto na lei de regência (Lei 14.131/2021). Em suas razões recursais, o réu agravante aduz, que o juízo de origem não observou o fato de que as parcelas dos empréstimos consignados realizados pelo autor agravado encontram-se de acordo com o limite estipulado pela legislação de regência (35% da remuneração mensal bruta). Defende que a Lei 14.509/2022, a qual dispõe sobre o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos servidores públicos federais, estabelece que o limite disponível para os empréstimos consignados é de 45% da remuneração mensal do servidor sendo 5% para cartões de crédito e 5% para cartão consignado de benefício, o qual também é aplicável aos servidores aposentados, em razão do que dispõe o artigo 3o da Instrução Normativa no 28 do INSS. Sustenta que o Decreto no 11.150/2022 que regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de aferição do superendividamento, excluiu expressamente os limites de créditos não afetos ao consumo, dentre eles as operações de crédito consignado regido por lei específica. Alega que não houve a apresentação de qualquer elemento indicando o superendividamento e impossibilidade de subsistência do agravado. Ao final requer, a concessão do efeito suspensivo, com a manutenção das cobranças na forma pactuada, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 65101716). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em que pesem as alegações do agravante não restou demonstrada a verossimilhança nas alegações de que as prestações dos empréstimos consignados celebrados com o autor agravado teriam observado o limite de 35% da margem consignável. Observa-se o réu agravante ao calcular a margem consignável para os empréstimos consignados utilizou como parâmetro a remuneração mensal bruta do autor agravado, sem promover o abatimento dos descontos compulsórios (imposto de renda e previdência). Todavia, de acordo com a legislação de regência sobre o tema, o percentual de 35% deve ser calculado sobre os rendimentos mensais, abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social). Os empréstimos consignados devem guardar respeito à lei. Sobre o tema, a Lei Complementar n. 840/2011 dispõe que: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)” Ademais, o artigo 10, do Decreto 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências, assim estabelece: “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV – salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI- adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” (grifei) Ressalte-se que, em 27 de dezembro de 2022, foi editada a Lei 14.509, que alterou para 45% o percentual máximo de desconto em folha de pagamento para servidores públicos federais: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.” Trata-se de disposição também aplicável aos militares do Distrito Federal, conforme artigo 3o, II, da mesma lei: “Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: (...) II - militares do Distrito Federal;” (grifei) Por força dessa alteração legislativa, também foi modificado o artigo 5o do Decreto 8.690/2016 que, com a nova redação trazida pelo Decreto 11.761/2023, passou a prever limitação de 45% para empréstimos: “Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá quarenta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento, da pensão ou da prestação mensal de reparação econômica do consignado, observado o disposto no parágrafo único do art. 2o da Lei no 14.509, de 27 de dezembro de 2022.” Pois bem. Conforme se extrai dos autos, o agravado encontra-se na reserva do CBMDF e, portanto, se enquadra nas previsões legislativas de limitação de descontos de parcelas no importe de 35% para os empréstimos consignados e de 5% para os cartões de crédito, sobre o valor dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência). Verifica-se que, de acordo com o último contracheque juntado no ID 210023654 do processo de origem, o autor percebeu, em julho de 2024, os seus proventos de aposentadoria no importe de R$ 10.147,29, já excluídos os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social). Também é possível observar no referido comprovante de rendimentos que somente a soma dos seis empréstimos consignados existentes em folha alcança o valor de R$ 4.377,46, o que corresponde, portanto, a 43,13% do valor de seus proventos já excluídos os descontos obrigatórios, ultrapassando, assim, o percentual previsto na legislação de regência (35% para os empréstimos consignados). Ademais, de acordo com o comprovante de rendimentos do autor (ID 210023654) o valor das amortizações de cartão de crédito consignados, totalizam o importe de R$ 1.226,59, valor que supera o limite de 5% sobre o valor da remuneração percebida já abatidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência), restando configurado o excesso nas prestações dos cartões de crédito consignado. Assim, não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que, a priori, houve violação ao limite da margem legal estabelecida para os empréstimos em consignação. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse o momento oportuno para a análise da questão. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília – DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora